Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a quitação, pelo SINDIRETA, dos honorários e da multa processual (ID: 72492940). Brasília, 4 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR